Tribunal: TJSP
Processo: 1088569-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores. Decisão que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo em relação a PAULO ROGERIO FACCIOLI BARROCA, RUBENS GARCIA CANO, ROQUE MARQUES DA SILVA,

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores. Decisão que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo em relação a PAULO ROGERIO FACCIOLI BARROCA, RUBENS GARCIA CANO, ROQUE MARQUES DA SILVA, RICARDO YOSHIO IKEDA, RICARDO SANTOS DE ROSA, BENEDITO AUGUSTO ALMEIDA, PULUQUERO CARVALHO DE MATOS, PERPETUA MARIA DA SILVA, PEDRO JOSE RUFATO, JAIME FAVARO, MINORU IKEDA, SERGIO MARTINS DE SOUZA, SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUZA COSTA, MILTON MARTINELI, NORMA ELIZA LOCATELLI, MUSTAPHA KHALIL ABDUL GHANI, ESPÓLIO DE DALMACE CAPELL, NEUSA APARECIDA DA SILVA E NIVALDO QUADROS FERNANDES e declarou a autora RAQUEL ALVES DUTRA BRETA habilitada com a definição dos critérios de cálculo.
Radiografias acostadas que os autores não habilitados não são titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores. Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088569-92.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO
ROGERIO
FACCIOLI
BARROCA,
JAIME
FAVARO,
MILTON
MARTINELI,
MUSTAPHA
KHALIL
ABDUL
GHANI,
DALMACE
CAPELL
(ESPÓLIO), NERY GURIAN CAPELL, NEUSA APARECIDA DA SILVA, NIVALDO
QUADROS FERNANDES, NORMA ELIZA LOCATELLI, PEDRO JOSE RUFATO,
PERPETUA MARIA DA SILVA, PULUQUERO CARVALHO DE MATOS, RAQUEL
ALVES DUTRA BREDA, RICARDO SANTOS DE ROSA, RICARDO YOSHIO
IKEDA, ROQUE MARQUES DA SILVA, RUBENS GARCIA CANO, SERGIO
MARTINS DE SOUZA e SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUZA COSTA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088569-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81660
APELAÇÃO CÍVEL No 1088569-92.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: PAULO ROGERIO FACCIOLI BARROCA, JAIME FAVARO, MILTON
MARTINELI, MUSTAPHA KHALIL ABDUL GHANI, DALMACE CAPELL, NERY
GURIAN
CAPELL,
NEUSA
APARECIDA
DA
SILVA,
NIVALDO
QUADROS
FERNANDES, NORMA ELIZA LOCATELLI, PEDRO JOSE RUFATO, PERPETUA
MARIA DA SILVA, PULUQUERO CARVALHO DE MATOS, RAQUEL ALVES DUTRA
BREDA, RICARDO SANTOS DE ROSA, RICARDO YOSHIO IKEDA, ROQUE
MARQUES DA SILVA, RUBENS GARCIA CANO, SERGIO MARTINS DE SOUZA E
SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUZA COSTA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida
na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Controvérsia
que envolve a legitimidade dos autores. Decisão que julgou
improcedentes os pedidos e extinguiu o processo em relação a
PAULO ROGERIO FACCIOLI BARROCA, RUBENS GARCIA
CANO, ROQUE MARQUES DA SILVA, RICARDO YOSHIO
IKEDA,
RICARDO
SANTOS
DE
ROSA,
BENEDITO
AUGUSTO
ALMEIDA,
PULUQUERO
CARVALHO
DE
MATOS, PERPETUA MARIA DA SILVA, PEDRO JOSE
RUFATO, JAIME FAVARO, MINORU IKEDA, SERGIO
MARTINS DE SOUZA, SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUZA
COSTA, MILTON MARTINELI, NORMA ELIZA LOCATELLI,
MUSTAPHA
KHALIL
ABDUL
GHANI,
ESPÓLIO
DE
DALMACE CAPELL, NEUSA APARECIDA DA SILVA E
NIVALDO QUADROS FERNANDES e declarou a autora
RAQUEL ALVES DUTRA BRETA habilitada com a definição
dos critérios de cálculo.
Radiografias acostadas que os autores não habilitados não são
titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia,
transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem
contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o
pedido em relação a parte dos autores. Condenação destes ao
pagamento das verbas sucumbenciais Honorários fixados em R$
1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Negado provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088569-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença (fls.
306/308) modificada pela decisão de fls. 393/397 que ao julgar a liquidação de sentença
movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. determinou a extinção do processo em
relação aos coautores: Paulo Rogerio Faccioli Barroca, Rubens Garcia Cano, Roque
Marques da Silva, Ricardo Yoshio Ikeda, Ricardo Santos de Rosa, Benedito Augusto
Almeida, Puluquero Carvalho de Matos, Perpetua Maria da Silva, Pedro Jose Rufato,
Jaime Favaro, Minoru Ikeda, Sergio Martins de Souza, Solange de Fátima de Souza
Costa, Milton Martineli, Norma Eliza Locatelli, Mustapha Khalil Abdul Ghani, Espólio de
Dalmace Capell, Neusa Aparecida da Silva e Nivaldo Quadros Fernandes. em razão da
ilegitimidade ativa e declarou habilitada a autora RAQUEL ALVES DUTRA BREDA
fixando os critérios de cálculo para apuração do montante indenizatório com
determinação para observação dos eventos societários e exclusão da dobra acionária. A
parte autora impugna a documentação apresentada pela ré afirmando a insuficiência
probatória da radiografia e pretende a reforma da decisão para que a ação seja julgada
totalmente procedente e habilitados os autores. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088569-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
encartados (fls. 234/255 E 300/312), os quais demonstram que com exceção de
RAQUEL ALVES DUTRA BREDA (fls. 234), os demais autores firmaram contratos sob a
égide da Portaria 86 ou em modalidade diversa de Plano de Expansão. Dessa forma,
patente que os requerentes não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na
ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefônica em apresentar documento que revele os dados referentes à
contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente cumprido pela
apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer direito. É certo, ainda,
que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade das informações
apresentadas. No caso, afirmou a Telesp - e provou - que os autores não possuem
documento a ser apresentado como meio de prova para a fase de cumprimento de
sentença, sendo que os documentos acima mencionados nada mais representam do que
a confirmação dos fatos arguidos na resposta.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088569-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Em relação a autora habiltada, o decisum segue a diretriz da
Câmara, a qual, inclusive, já apreciou recurso envolvendo as mesmas partes a respeito
das verbas que deveriam compor os valores devidos (agravo de instrumento n.
2107566-13.2019.8.26.0000, publicado em 03.06.2020).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atua como guardião
do título judicial e na esteira de precedentes respeitáveis do colendo STJ, modula os
critérios de cálculo, observando que os eventos societários são naturais ou de
observância obrigatória para aferir o valor exato das ações não entregues, não
sendo correto computar dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária,
porque a sentença não contemplou tais acréscimos como direitos dos
contratantes que foram admitidos como acionistas da companhia (AgInt. no Resp.,
1867516 SP, DJ de 14.08.2020, Ministro MOURA RIBEIRO e REsp. 1867620 SP, DJ de
29.05.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Também digno de referência
o que se decidiu no AgInt. no REsp. 1870878 SP, DJ de 26.8.2020, Ministro RAUL
ARAÚJO). Ainda, há entendimento pacífico no sentido de que a multa prevista no título
executivo não pertence ao acionista, mas ao Fundo Estadual de Reparação de
Interesses Difusos, de modo que não pode ser somada nos cálculos.
A decisão está correta tendo a ré, inclusive, realizado o depósito da
quantia devida nos autos (fls. 353/355).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088569-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
feito em relação aos autores mencionados nas sentenças. Em razão do que se decide, a
verba de sucumbência que já havia sido fixada para parte dos autores fica majorada para
R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso,
ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator